Tribunal: TJMT
Processo: 1029065-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029065-71.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 048.023.431-08 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), DRIELEN CAMILA BUENO WUERZIUS SETUBAL - CPF: 025.871.331-30 (TESTEMUNHA), ANELISE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 022.060.611-04 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. OFENSAS VERBAIS DIRIGIDAS A AGENTES DE TRÂNSITO EM OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZO À FUNÇÃO PÚBLICA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA IRRELEVANTE PARA A EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO. INAPLICABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, em razão de ofensas verbais dirigidas a agentes de trânsito do DETRAN durante operação de fiscalização denominada “Lei Seca”, impondo-lhe pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de desacato; (
ii
) estabelecer se as expressões proferidas pelo acusado configuram dolo específico de menosprezo à função pública ou mero desabafo decorrente de estado emocional alterado; (
iii
) determinar se o crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e (
iv
) verificar a possibilidade de aplicação da inexigibilidade de conduta diversa ou de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações prestadas na fase inquisitorial e pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam a dinâmica dos fatos e as ofensas dirigidas às agentes públicas durante o exercício de suas funções.

A confissão prestada pelo próprio acusado na fase policial, na qual reconhece ter proferido expressões ofensivas contra as agentes de trânsito, reforça o conjunto probatório e corrobora os relatos das vítimas.

A palavra de agentes públicos em exercício funcional possui especial relevância probatória quando coerente, harmônica e ausente de indícios de parcialidade, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório.

As expressões injuriosas e intimidatórias dirigidas às servidoras evidenciam o dolo específico de menosprezar e humilhar agentes estatais no exercício de suas funções, configurando a elementar subjetiva do crime de desacato.

A embriaguez voluntária ou o estado de exaltação emocional não afastam a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do crime de desacato e sua compatibilidade com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, afastando a tese de atipicidade da conduta.

A abordagem policial em operação de fiscalização de trânsito constitui situação rotineira da atividade estatal e não configura circunstância excepcional apta a justificar a inexigibilidade de conduta diversa.

A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos, observando corretamente os critérios previstos no Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra de agentes públicos, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, possui especial valor probatório para fundamentar condenação por desacato.

A embriaguez voluntária ou o estado de exaltação emocional não afastam o dolo nem a imputabilidade penal no crime de desacato.

O crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 28, II, 33, §2o, “c”, 44, 59 e 331; CPP, art. 386, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 496; STJ, HC no 379.269/MS, Terceira Seção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rafael Ferreira da Conceição, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença de mérito proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá, juntada sob o ID 328183930, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia. A referida sentença condenou o apelante pela prática do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária estipulada em 60 (sessenta) dias-multa, fixados no patamar de um trigésimo do maior
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Destaca-se que a tipificação legal na parte dispositiva da sentença foi devidamente corrigida pela decisão de ID 328183939, que acolheu os embargos de declaração de ID 328183934, sanando erro material para fazer constar expressamente a condenação pelo artigo 331 do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 328183854), fundamentada no Boletim de Ocorrência n. 2022.81961 (ID 328183851), que, no dia 27 de março de 2022, por volta das 18h53min, na Rodovia MT-010, bairro Ribeirão do
Lipa
, na cidade de Cuiabá, o apelante desacatou as agentes de trânsito do DETRAN,
Drielen
Camila Bueno e Anelise Figueiredo da Silva, enquanto estas exerciam suas funções regulamentares durante uma operação de fiscalização de trânsito denominada "Operação Lei Seca". Segundo a peça acusatória, após a abordagem do veículo conduzido pela esposa do apelante, este desembarcou do automóvel e passou a proferir ofensas verbais de cunho depreciativo contra as servidoras públicas, utilizando termos como "desgraçada" e "vou te achar
dumbo
do caralho".

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 328183952, a defesa técnica postula a absolvição do apelante, fundamentando seu pedido no artigo 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal. Argumenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, sustentando que o acervo processual se baseia exclusivamente nas declarações das agentes públicas. Alega ainda a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, afirmando que as expressões proferidas decorreram de um desabafo em estado de exaltação emocional e nervosismo. Por fim, levanta a tese de inexigibilidade de conduta diversa, sugerindo que o apelante agiu sob pressão anormal devido à apreensão de seu veículo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sob o ID 328183956, rechaçando integralmente as teses defensivas. O órgão acusatório argumentou que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e corroborados em juízo sob o crivo do contraditório. Defendeu a validade e a especial relevância dos depoimentos prestados
pelas agentes públicas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Remetidos os autos à instância superior e distribuídos inicialmente de forma equivocada, a competência foi declinada para esta Turma Recursal Criminal (ID 345278390 e ID 345612370). Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer sob o ID 340211357, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, enfatizando que as provas são firmes e harmônicas para sustentar o decreto condenatório e que o estado emocional do réu não possui o condão de afastar o dolo específico exigido pelo tipo penal.

É o relatório necessário. Passo a fundamentar o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto. Inexistindo questões preliminares suscitadas pelas partes ou nulidades processuais a serem declaradas de ofício, passo à análise aprofundada do mérito da demanda penal.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se em verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção do decreto condenatório, bem como a adequação típica da conduta praticada pelo apelante frente às teses defensivas de ausência de dolo específico, inconstitucionalidade do crime de desacato e incidência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Adianto, desde já, que a pretensão recursal absolutória não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Da Materialidade e Autoria Sobejamente Comprovadas

A tese defensiva central repousa na alegação de que inexistem provas robustas para alicerçar a condenação, argumentando que a instrução processual careceria de elementos materiais convincentes. Contudo, a análise criteriosa dos autos revela que a materialidade e a autoria do crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, encontram-se demonstradas de forma insofismável e cristalina.

A base documental da persecução penal é inaugurada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.81961 (ID 328183851), documento dotado de fé pública que descreve com precisão as circunstâncias de tempo, lugar e modo em que as ofensas foram proferidas contra as agentes estatais durante a operação de fiscalização. Este documento inicial não figura isolado no caderno processual. Ele encontra imediato e inquestionável amparo no Termo de Declaração prestado pelo próprio apelante na fase policial, constante no ID 328183393.

Nesta declaração, colhida logo após os fatos e registrada mediante assinatura biométrica, o apelante confessou de forma espontânea e detalhada a dinâmica da infração. Ele admitiu expressamente ter ingerido uma quantidade expressiva de bebida alcoólica, especificando "15 latinhas de cerveja", e reconheceu que, tomado pelo nervosismo devido à iminente apreensão do veículo de sua esposa por licenciamento atrasado, ofendeu as agentes de trânsito. O próprio recorrente enumerou as expressões utilizadas, confessando ter xingado as servidoras de "desgraçada, Deus vai pesar na vida dela, orelhuda,
dumbo
do caralho".

Além da confissão pormenorizada das agressões verbais, o documento revela um desdobramento fático que evidencia o completo desprezo do apelante pelas autoridades e pelas normas legais: sua tentativa de evasão. O apelante narrou perante a autoridade policial que, após ser detido e colocado no interior de uma viatura tipo van para ser conduzido à delegacia, aproveitou-se do momento em que o veículo reduziu a velocidade para passar por uma lombada, abriu a janela e saltou do veículo em movimento, caindo no asfalto. Em seguida, empreendeu fuga para o interior de um condomínio residencial, escalou uma árvore e ali permaneceu escondido, relatando inclusive ter visualizado os policiais o procurando abaixo da árvore, não sendo encontrado de imediato por estar trajando roupas escuras.

Tais fatos, longe de configurarem elementos isolados da fase inquisitorial, foram integralmente corroborados durante a instrução processual em juízo, sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme o termo de audiência constante no ID 328183923. A prova oral colhida judicialmente ratificou de maneira contundente a dinâmica dos acontecimentos, consolidando um panorama probatório seguro, idôneo e suficiente para a condenação. A formação da convicção judicial ocorreu em perfeita harmonia com os preceitos do direito sancionador, estruturando-se de forma coerente, coesa e juridicamente convincente.

2. Da Especial Relevância da Palavra dos Agentes Públicos

A defesa técnica busca infirmar o decreto condenatório sob o argumento de que a prova se resume exclusivamente aos depoimentos das agentes do DETRAN, o que, em sua visão, fragilizaria a acusação. Esta tese de insuficiência probatória não possui qualquer aderência à sistemática processual penal contemporânea nem à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No sistema jurídico brasileiro, os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, como é o caso das agentes de trânsito ofendidas, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Esta presunção decorre da própria natureza da função pública que exercem, sendo os agentes selecionados e investidos pelo Estado para atuar na fiscalização, segurança e garantia da ordem jurídica.

Ao analisar o contexto probatório deste processo, constato que não há absolutamente nenhum elemento nos autos que indique má-fé, suspeição, parcialidade ou qualquer intenção escusa por parte das agentes
Drielen
Camila Bueno e Anelise Figueiredo da Silva no sentido de incriminar falsamente o apelante. A defesa não produziu nenhuma prova capaz de demonstrar que as servidoras tivessem motivos anteriores ou interesse pessoal no desfecho da demanda, limitando-se a tentar desqualificar os depoimentos de forma genérica.

As declarações prestadas pelas servidoras em juízo revelaram-se coerentes, ricas em detalhes e perfeitamente harmônicas entre si. Ambas confirmaram a dinâmica da abordagem, relatando que o apelante desembarcou do veículo de forma agressiva e hostil, proferindo ofensas verbais de cunho estritamente pessoal e depreciativo profissional. Expressões injuriosas como "desgraçada", "orelhuda" e "
dumbo
do caralho" foram confirmadas em juízo, demonstrando que as testemunhas
mantiveram a mesma
versão apresentada no momento da lavratura do boletim de ocorrência. A prova oral, nestes termos, mostra-se firme e inabalável, atendendo aos padrões probatórios exigidos pelo direito sancionador para fundamentar um decreto condenatório.

3. Da Presença do Dolo Específico e do Ânimo de Humilhar e Menosprezar

Outro ponto levantado pela defesa consiste na suposta ausência de dolo específico na conduta do apelante. Sustenta a argumentação de que o episódio
tratou-se
de um mero "desabafo" ou expressão de indignação decorrente de forte nervosismo momentâneo, o que afastaria o animus específico de desacatar. Tal argumentação, no entanto, não resiste a uma análise técnica e contextualizada dos fatos.

O núcleo do tipo penal previsto no artigo 331 do Código Penal consiste em desacatar, o que significa faltar com o respeito, ofender, humilhar, desprestigiar ou menosprezar o funcionário público em razão do exercício de sua função ou durante o desempenho desta. A consumação do delito exige, de fato, a vontade consciente e deliberada de atingir a honra e o prestígio da autoridade estatal representada pelo servidor.

No caso em apreço, as expressões utilizadas pelo apelante distanciam-se de forma abissal de uma mera crítica à atuação administrativa ou de um simples desabafo impensado. O uso de frases intimidatórias e ofensivas como "vou te achar,
dumbo
do caralho" e "Deus vai pesar na vida dela" revela uma carga de agressividade e menoscabo que ultrapassa qualquer limite de aceitabilidade social ou de liberdade de manifestação. A intenção clara, manifesta e inequívoca do apelante foi a de atingir a dignidade pessoal e profissional das agentes de trânsito, buscando diminuir e ridicularizar a autoridade estatal que ali realizava a fiscalização de trânsito em prol da segurança coletiva.

A alegação de que o comportamento hostil seria justificável pelo estado de embriaguez também não encontra amparo no ordenamento jurídico. O próprio apelante admitiu, na fase inquisitorial, ter consumido expressiva quantidade de bebida alcoólica antes da abordagem. Contudo, o sistema penal brasileiro adota a teoria da
actio
libera in causa (ação livre na causa). Nos termos precisos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Da mesma forma, o estado de exaltação emocional, o nervosismo ou a ira momentânea, isoladamente considerados, não possuem força jurídica para afastar o dolo do tipo penal de desacato. Admitir o contrário significaria conceder uma inaceitável chancela para que indivíduos em estado de cólera ou embriagados pudessem vilipendiar servidores públicos impunemente, esvaziando o bem jurídico tutelado pela norma, que é o prestígio e o respeito devidos à Administração Pública. A conduta do apelante, portanto,
subsume-se
perfeitamente aos requisitos objetivos e subjetivos do delito, caracterizando o dolo específico de forma redacional, articulada e convincente juridicamente.

4. Da Constitucionalidade e Convencionalidade do Artigo 331 do Código Penal

No contexto das defesas criminais envolvendo o delito de desacato, frequentemente surge o debate sobre a conformidade da norma incriminadora com os tratados internacionais de direitos humanos, especialmente o Pacto de San José da Costa Rica, argumentando-se que a criminalização da conduta violaria a liberdade de expressão. Esta Turma Recursal deve rejeitar de plano qualquer tese de atipicidade baseada na suposta
inconvencionalidade
do artigo 331 do Código Penal.

A matéria já foi objeto de profundo escrutínio pelas cortes superiores, formando-se um sólido precedente vinculante que pacificou a controvérsia. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 496, decidiu de maneira definitiva que o crime de desacato foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e encontra-se em perfeita harmonia com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Na mesma linha intelectiva, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 379.269/MS, consolidou o entendimento de que a criminalização do desacato não configura afronta aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

O fundamento central destas decisões reside na premissa de que a liberdade de expressão, embora seja um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, não constitui um direito absoluto, incondicionado ou ilimitado. O exercício deste direito não pode servir de salvo-conduto ou escudo protetor
para a prática de ofensas verbais, xingamentos, ameaças e agressões morais dirigidas contra servidores públicos que estão no estrito cumprimento de seus deveres funcionais.

O bem jurídico resguardado pelo artigo 331 do Código Penal transcende a honra subjetiva do servidor, tutelando precipuamente o regular funcionamento da Administração Pública, a autoridade do Estado e a necessidade de preservar um ambiente de urbanidade e respeito nas relações entre o poder público e os administrados. A conduta do apelante, portanto, configura infração penal plenamente válida, constitucional e convencional, nos moldes do direito sancionador.

5. Da Inaplicabilidade do Princípio da Inexigibilidade de Conduta Diversa

A defesa técnica invoca, ainda, a aplicação do princípio da inexigibilidade de conduta diversa, argumentando que o apelante teria agido sob "pressão anormal" em virtude da situação de abordagem e da iminente apreensão do veículo por irregularidades administrativas. Esta alegação busca configurar uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. No entanto, tal tese apresenta-se
faticamente
despropositada e juridicamente inviável frente às circunstâncias do caso concreto.

A exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa exige a comprovação de uma situação de anormalidade extrema, um contexto de coação ou perigo em que não se possa razoavelmente exigir do cidadão médio um comportamento conforme o direito. A fiscalização de trânsito em uma blitz da "Operação Lei Seca" e a consequente aplicação de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como a apreensão de um veículo com licenciamento atrasado, representam atividades estatais corriqueiras, legais e absolutamente rotineiras.

Diariamente, milhares de cidadãos brasileiros são submetidos a abordagens de trânsito e muitos têm seus veículos apreendidos ou retidos por infrações administrativas. O ordenamento jurídico e a convivência em sociedade exigem, de forma inegociável, que o cidadão se submeta à fiscalização estatal legalmente constituída sem recorrer a agressões, xingamentos ou violência contra os servidores responsáveis pela execução da lei.

No momento dos fatos, não havia qualquer ameaça à integridade física do apelante, inexistia coação irresistível ou estado de necessidade que justificasse o descontrole e o ataque verbal gratuito direcionado às agentes do DETRAN. A escolha de proferir palavras de baixo calão e tentar intimidar as servidoras foi uma decisão livre, voluntária e reprovável do apelante, não havendo espaço fático ou jurídico para a aplicação da inexigibilidade de conduta diversa como causa excludente de culpabilidade.

6. Da Manutenção da Dosimetria e Substituição da Pena

Superadas as questões pertinentes à condenação, cumpre analisar a dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante, a qual se revela escorreita, proporcional e incensurável.

Ao realizar o cálculo dosimétrico com base no artigo 59 do Código Penal, o juízo a quo valorou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção. Esta fixação no patamar mínimo demonstra a razoabilidade e a parcimônia da sentença impugnada, não havendo qualquer prejuízo ou excesso na quantificação da reprimenda inicial. Na ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, a pena definitiva tornou-se consolidada no piso estipulado pela legislação penal.

O regime inicial fixado para o cumprimento da pena foi o aberto, determinação que encontra amparo legal perfeito no artigo 33, parágrafo 2o, alínea 'c', do Código Penal, considerando a primariedade do réu e o quantum da pena fixada.

Além disso, o magistrado sentenciante, observando o preenchimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos elencados no artigo 44 do Código Penal, agiu com acerto ao substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. A substituição concretizou-se na imposição de multa equivalente a 60 (sessenta) dias-multa. Esta medida alternativa mostra-se plenamente suficiente e socialmente necessária para garantir a justa reprovação da conduta ilícita, alcançando os fins pedagógicos e de prevenção geral e especial do crime, sem impor o encarceramento, que seria desproporcional ao caso concreto. A dosimetria encontra-se, pois, moldada nos rigorosos ditames do direito sancionador, demonstrando coerência e solidez técnica.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela defesa técnica e, no mérito, em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá em todos os seus termos e fundamentos, por se tratar da mais lídima e escorreita aplicação da Justiça.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026